Tribunal: TJMT
Processo: 0035371-60.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035371-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO - CPF: 275.197.161-04 (EMBARGADO), EDISON CARVALHO JUNIOR - CPF: 688.677.191-49 (EMBARGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (EMBARGADO), EDDIE METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 353.661.251-20 (EMBARGADO), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (EMBARGADO), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (EMBARGADO), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (EMBARGADO), JULIO CESAR SANTANA CUNHA - CPF: 346.434.351-00 (EMBARGADO), LAYO LOMANTTO DE QUEIROZ - CPF: 015.460.501-83 (EMBARGADO), LOURIVAL GOMES DA SILVA - CPF: 173.060.271-15 (EMBARGADO), MARION SILVA METELLO - CPF: 855.491.261-68 (EMBARGADO), PEDRO ERALDO DUARTE AMORIM - CPF: 138.869.321-68 (EMBARGADO), RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (EMBARGADO), RANIE PEREIRA SOUSA - CPF: 001.875.351-59 (EMBARGADO), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (EMBARGADO), WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM - CPF: 181.117.181-87 (EMBARGADO), WELINGTON RODRIGUES MENDONCA - CPF: 708.316.451-72 (EMBARGADO), ZERLY CELESTINO DA SILVA - CPF: 453.001.601-30 (EMBARGADO), ZOZIMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 314.303.761-04 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

3 – Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei vigente (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0035371-60.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
S
:
ALTAIR BALIEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, proferida nos Autos da Liquidação de Sentença n. 0035371-60.2016.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em síntese, que é necessário a liquidação de sentença por arbitramento para a apuração dos valores devidos a título de URV.

Requer o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a indigitada omissão, com o fim de determinar a realização da liquidação da sentença por arbitramento (id. 136159652).

O Embargado, em contrarrazões discorre pela rejeição do recurso interposto (id. 137799161).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sustentando, em síntese, que é necessário a liquidação da sentença por arbitramento.

No caso concreto, a sentença de extinção do cumprimento de sentença foi retificada e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento, conforme acordão abaixo reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO, O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA (RESCISÓRIA) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
(id.
133701665
)

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece que são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo de declaração é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No contexto dos autos, observa-se que os pedidos formulados no Recurso de Embargos de Declaração buscam a revisão do julgado, pois
a decisão embargada examinou a questão da coisa julgada e da incorporação do percentual de 11,98%
, decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV. Assim,
observa-se a inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de saneamento, de modo que o presente embargo declaratório não merece acolhimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRABALHISTA – PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO EVIDENCIADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Patente a inexistência da alegada omissão, por evidente a intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso pretérito, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO PROMOÇÃO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – DEFEITO INEXISTENTE – REQUESTADA PELO EMBARGADO NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Incabível nova condenação em honorários recursais por conta do desacolhimento dos aclaratórios, dado que a mera interposição embargos de declaração não instaura nova instância recursal, visto tratar-se de recurso voltado a sanar eventuais vícios no acórdão proferido no próprio Tribunal, não sendo possível a majoração em cada recurso interposto no mesmo grau recursal. (N.U 1013055-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Em relação ao prequestionamento, registra-se a desnecessidade do esgotamento de todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.259.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 11/4/2018.)

Em decorrência exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022